Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES ORIGINAIS. SUBSTITUIÇÃO DO ADVOGADO. LONGO DECURSO DE PRAZO DESDE ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. INUTILIZAÇÃO DAS CÁRTULAS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ADVOGADO. ENVIO DE OFÍCIO À OAB/DF. DESCABIMENTO.
1. A despeito da intimação da decisão, que determinou a apresentação das cártulas de cheque objeto da execução, ter sido realizada de acordo com a previsão legal, em nome do patrono então habilitado no processo, a perda do prazo para apresentação dos documentos, pelo novo advogado substabelecido, não teve o condão de prolongar a demanda ou de causar danos às partes. 1.1. Dado o decurso de 2 (dois) anos desde o último ato processual, e a alegada inutilização dos cheques, mostra-se impossibilitada a apresentação das cártulas. 1.2. A expedição de ofício judicial à instituição bancária é suficiente para retirar qualquer restrição em relação aos cheques objeto da ação, o que fora determinado pelo Juízo a quo.
2. O Estatuto da OAB, no seu artigo 32, estabelece que o advogado é responsável pelos atos que, no exercício da profissão, praticar com dolo ou culpa, sendo, portanto, a sua responsabilidade subjetiva. 2.1. A ausência de qualquer prejuízo às partes e a inocorrência de tumulto processual relevante, decorrente do não atendimento do prazo assinalado para apresentação dos cheques, impede a responsabilização subjetiva do advogado, de modo que se mostra descabida a necessidade de encaminhamento de ofício à Comissão Disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.